Tribunal: TJDFT
Processo: 0742654-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu progressão ao regime aberto ao agravado, mesmo sem a comprovação do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta ou da absoluta impossibilidade econômica de adimplir a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação do apenado para comprovação do pagamento ou da hipossuficiência econômica é requisito indispensável antes de se conceder a progressão ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram entendimento no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, salvo demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica do condenado.
4. A jurisprudência determina que, antes de se deferir a progressão de regime, o apenado deve ser previamente intimado para: (i) pagar a multa, admitindo-se o parcelamento; ou (ii) comprovar a absoluta incapacidade de arcar com o valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento voluntário da pena de multa impede a progressão de regime prisional, salvo comprovação da impossibilidade econômica do apenado em adimplir a obrigação.
2. A intimação do condenado para comprovação do pagamento ou da hipossuficiência econômica é requisito indispensável antes da concessão da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; CP, arts. 36, § 2o, e 50, caput; LEP, art. 118, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.04.2015; STF, HC 227285 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no REsp 2.039.364/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; TJDFT, Acórdão 1870928, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2024.